Tribunal: TCU
Processo: 017.069/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9889/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.069/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Carla Marques Faria (XXX.997.250-XX); Iracema de Moraes Paula (XXX.091.900-XX); Katia Faria Mottin (XXX.045.950-XX); Maria Eloa Oliveira Souza de Moraes (XXX.063.360-XX); Marilia Helena Konrad Olszewski (XXX.833.060-XX); Neila Morrudo Ribeiro (XXX.755.900-XX); Noeli Souza da Silva (XXX.725.530-XX); Sonia Terezinha Ribeiro Santos (XXX.734.000-XX); Vitoria de Moraes (XXX.356.450-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.